Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-65.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA GERAL. JUÍZO EM QUE TRAMITOU O PROCESSO DE CONHECIMENTO. ART. 516, PARÁGRAGO ÚNICO, DO CPC/15. PENSÃO ALIMENTÍCIA. FOROS CONCORRENTES. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33/STJ.
1. A regra disposta no art. 516, II, do CPC/15, que prevê a tramitação do cumprimento de sentença perante o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de jurisdição, configura regra geral de competência funcional.
2. No cumprimento de sentença de prestação alimentícia, é permitido ao Exequente promover esse procedimento também no Juízo do domicílio dele (credor), conforme regra específica prevista no art. 528, § 9o, do CPC/15, a fim de facilitar a satisfação do crédito alimentar.
3. A competência territorial, de natureza relativa, não pode, em regra, ser declinada de ofício, nos termos da Súmula no 33/STJ.
4. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1a Vara de Família de Brasília, o Suscitado.